Tribunal: STF
Processo: RHC 249946
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional. Alegada nulidade na nomeação de advogada ad hoc para audiência continuada. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por D.H.S.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 853.521/SP (evento 80).



     O paciente cumpre medida de internação em face da prática de ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo) (evento 33).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da nomeação de advogada ad hoc para audiência continuada, não obstante o paciente fosse assistido pela Defensoria Pública de São Paulo. Ressalta a inexistência de tempo hábil para que a advogada ad hoc se inteirasse do caso concreto. Aduz a ocorrência de prejuízo. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade da audiência realizada (evento 84).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 207, §2º, DO ECA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que confirmou a sentença que julgou procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), praticado contra vítima idosa. A defesa alega nulidade processual por nomeação de defensor ad hoc, sustentando prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de defensor ad hoc, na ausência do defensor constituído, gerou nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) determinar se houve prejuízo concreto à defesa, nos termos da Súmula 523 do STF, que pudesse justificar a anulação da audiência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A nomeação de defensor ad hoc está prevista no art. 207, §2º, do ECA, que determina que a ausência do defensor não implica adiamento de ato processual, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente. A disposição processual específica prevalece sobre o Código de Processo Penal. 



    4. Não ficou demonstrado prejuízo concreto à defesa. A análise do material probatório, incluindo a gravação da audiência, não revelou negligência do defensor ad hoc. A defensora nomeada questionou testemunhas e apresentou alegações finais, ainda que de forma sucinta. A simples discordância quanto à estratégia defensiva não caracteriza nulidade. 



    5. Conforme entendimento consolidado, a ausência de defesa técnica gera nulidade absoluta, mas a deficiência da defesa é relativa, exigindo comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos. 



    6. A alegação de prejuízo exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual à seguinte consideração:



    “(...), não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 313-318):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Ainda que assim não fosse, a alegação de nulidade em decorrência de nomeação de advogada ad hoc para acompanhamento da audiência em continuação já foi apreciado pelas instâncias ordinárias que assim decidiram (e-STJ, fls. 157-167):



    Depois, não há como considerar nula a audiência em continuação, respeitado o entendimento do nobre defensor, a exemplo do decidido no Habeas Corpus nº 2004401-08.2023.8.26.0000, cuja ementa ora se transcreve:



      Habeas Corpus - Infância e Juventude - Ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado- Representação julgada procedente, com aplicação de medida socioeducativa de internação - Alegação de nulidade por cerceamento de defesa - Tese rejeitada - Ausência de ilegalidade - Gravidade concreta da conduta do paciente e situação de risco a que está exposto que justificam a necessidade da medida mais rigorosa, como forma de materializar o princípio da proteção integral - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. 



    Com efeito, conforme já consignado naquele aresto, o material probatório que dá supedâneo à r. sentença objurgada foi produzido à luz das regras definidas na legislação infraconstitucional e na Constituição Federal. 



    Acresce ponderar que, in casu, não se divisa o alegado cerceamento de defesa do paciente, tampouco qualquer falha do magistrado no tocante ao não adiamento ou redesignação da audiência, em razão da ausência do defensor do paciente, na medida em que dispõe o artigo 207, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que: 



    Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. 



    § 1º Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. 



    § 2º A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para só efeito do ato. (grifei) 



    Trata-se de disposição processual específica, que prevalece sobre os regramentos previstos pelo Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. 



    Outrossim, vale lembrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que, embora a ausência de defesa técnica gere nulidade absoluta do ato, a sua deficiência gera nulidade relativa, exigindo provado prejuízo causado ao acusado/representado. 



    (...) 



    Com efeito, a discordância da estratégia defensiva utilizada pelo defensor dativo não é suficiente, por si só, para a configuração de nulidade por deficiência da defesa. 



    No caso dos autos, em que pese o apelante narrar fatos que constituem supostas falhas da defesa técnica empreendida pela defensora ad hoc no curso da audiência em continuação, analisando a gravação do ato, não se verifica conduta negligente da causídica, a qual não deixou de inquirir as testemunhas (embora não tenha se dirigido a todas) e apresentar as alegações finais defensivas, ainda que de forma sucinta. 



    (...) 



    No caso dos autos, o apelante não apontou, de modo concreto, quais caminhos argumentativos não utilizados pela defesa dativa poderiam ter gerado resultado diverso e mais favorável ao menor. Da mesma forma, no apelo, não inaugurou discussão a respeito da materialidade e autoria dos fatos, bem demonstrados pela prova colhida na fase de instrução. 



    Não há, portanto, a aventada nulidade processual.



    Observa-se, portanto, que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo por cerceamento de defesa, pois, segundo as instâncias de origem, “o apelante não apontou, de modo concreto, quais caminhos argumentativos não utilizados pela defesa dativa poderiam ter gerado resultado diverso e mais favorável ao menor. Da mesma forma, no apelo, não inaugurou discussão a respeito da materialidade e autoria dos fatos, bem demonstrados pela prova colhida na fase de instrução”.



    Paralelamente, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “Infere-se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual” (RHC 164.510, Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 24.11.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente